Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-85.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001748-85.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (RECORRIDO), DIEGO PRIETO DE AZEVEDO - CPF: 218.146.338-71 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - MT (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO NARCIZO GAUDIO - CPF: 369.190.348-75 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU – IMÓVEL FATO GERADOR DO TRIBUTO – TRANSMISSÃO DO IMÓVEL PARA O MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A despeito de o artigo 34 do Código Tributário Nacional dispor que contribuinte do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, já se decidiu que este último apenas será contribuinte de tal exação se exercer a posse como se proprietário fosse.

2. No caso dos autos, o executado não figura nem como proprietário nem como possuidor do
imóvel
, mormente porque o bem, fato gerador do tributo, foi transmitido ao Município de Cuiabá por doação, cuja
transferência
foi registrada no Cartório de Registro de
Imóveis
no longínquo ano de 2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.1001748-85.2016.811.0041, ajuizada pelo Município de Cuiabá contra Rodobens Negócios Imobiliários S/A, declarou extinto o processo em face da inexistência da dívida ativa em nome da empresa executada, com fundamento nos artigos 5º, 322, §2º e 927, IV do CPC e nas Súmulas 392 e 399/STJ c/c arts. 32, 34 e 121 do Código Tributário Nacional.

A sentença condenou a Fazenda Pública Municipal, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios aos advogados da empresa executada, arbitrados em 8% (oito por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art.85,
caput
c/c §§3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Não houve recurso voluntário.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente execução fiscal proposta em desfavor de Rodobens Negócios Imobiliários S.A., declarando extinto o processo em face da inexistência da dívida ativa em nome da executada, com fundamento nos artigos 5º, 322, §2º e 927, IV do CPC e nas Súmulas 392 e 399/STJ c/c arts. 32, 34 e 121 do Código Tributário Nacional. (pág.22 – id n.

19229453).

Analisando-se
os autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou ação execução fiscal
em 04/02/2016
, objetivando a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo aos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, representado nas Certidões de Dívida Ativa – CDAs nº 1246814, 1246815, 1246813, 1246811,1246810, 1246809, 1246812, 795200, 1246808 e 1246807 e referente ao imóvel de Inscrição n. 04.4.21.014.0911.001, situado na Avenida das Palmeiras (Loteamento Jd. Imperial I), nº 0, Área Remanescente, Jardim Imperial, Cuiabá – MT (págs.01/10 – id n.
19228980
).

Em 13/05/2016
foi determinada a citação por carta da executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos do art.174, inciso I, do CTN (pág.01 – id n.19228982).

Por sua vez,
em 09/06/2016
, a executada apresentou exceção de pré-executividade alegando a impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal, ao argumento de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão de o imóvel objeto da certidão de dívida ativa ter
sido doado para o Município de Cuiabá em 02/06/2010
, cujo
ato foi registrado

na Matrícula n. 102.433, Livro nº.2,

Folha 078,

em 24/06/2010
, pelo 6º (sexto) Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Capital, ocasião em que o próprio Município atestou que sobre o imóvel não recaiam débitos de qualquer natureza (págs.01/11 – id n.19228991, pág.01 – id n. 19228999 e págs.01/03 – id nº.

19229450).

Pois bem.

É certo que o artigo 34 do Código Tributário Nacional preceitua que:

"Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título."

Todavia, a expressão "possuidor" deve ser entendida como sendo aquele que detém a posse como se proprietário fosse, e não qualquer possuidor.

É o que ensina Hugo de Brito Machado, "in" Código Tributário Nacional - Anotações à Constituição, ao Código Tributário Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003, 4ª ed., Ed. Atlas, São Paulo, págs. 164 e 165:

"
1.
Possuidor como contribuinte do IPTU
-
A referência a "possuidor", feita pelo art. 34 do CTN, deve ser entendida como dizendo respeito àquele que detém a posse e a exerce como se proprietário fosse
(STJ, 2ª T., Resp 685.316/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. em 8/3/2005, v.u., DJ de 18/4/2005, p. 277). Em seu voto, o Min. Relator do referido aresto consignou o seguinte:
"
O artigo 34 do CTN define como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Apesar da fórmula genérica utilizada pelo legislador, a correta intelecção do referido artigo passa, necessariamente, pela distinção entre a posse oriunda de um direito real, da posse que tem por fundamento o direito pessoal, sendo certo que somente no primeiro caso há a possibilidade de se considerar contribuinte do imposto o possuidor. Isso porque, na posse fundada em direito real, o possuidor a exerce 'ad usucapionem', ou seja, com 'animus' de dono, exteriorizando comportamento típico de proprietário, e é a propriedade do bem imóvel o fato gerador do IPTU.

Já na
posse oriunda de direito pessoal
,
o possuidor atua destituído de qualquer exteriorização de domínio, não podendo ser considerado sujeito passivo do imposto. Ao se tratar de posse fundada em direito pessoal, nem mesmo se pode falar em exercício do domínio útil do bem, também eleito pelo CTN como fato gerador do tributo, visto que não é dado ao mero possuidor dispor do bem, apenas com o dever de respeitar a preferência do titular da propriedade. A única posse, portanto, apta a gerar para o possuidor a obrigação tributária é aquela qualificada pelo 'animus domini' ". Exemplo de quem exerce a posse com "animus domini", e que por isso pode ser considerado contribuinte do IPTU, é o usufrutuário
(STJ, 3ª T. Resp 203.098/SP, Rel. Min. Menezes Direito, j. em 9/12/1999, v.u., DJ de 8/3/2000, p. 106). No mesmo sentido: STJ 2ª T., Resp 691.714/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, j. em 22/3/2005, v.u., DJ de 27/6/2005, p. 336.
"

Nesse mesmo sentido segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. CONTRATO DE CONCESSÃO DE BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. TRIBUTO INDEVIDO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O artigo 34 do CTN define como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a posse apta a gerar a obrigação tributária é aquela qualificada pelo animus domini, ou seja, a que efetivamente esteja em vias de ser transformada em propriedade, seja por meio da promessa de compra e venda, seja pela posse ad usucapionem. Assim, a incidência do tributo deve ser afastada nos casos em que a posse é exercida precariamente, bem como nas demais situações em que, embora envolvam direitos reais, não estejam diretamente correlacionadas com a aquisição da propriedade.

(.....)
(STJ. Segunda Turma. AgRg no AREsp 691946. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 09/06/2015. Publicado no Dje de 16/06/2015) g.n.

In casu
, ao examinar a documentação colacionada aos autos, observa-se que a cobrança do IPTU do imóvel situado à "Avenida das Palmeiras (Lot. Jd. Imperial I), nº 0, Área Remanescente, Jardim Imperial, Cuiabá – MT foi feita indicando como proprietária a empresa executada, Rodobens Negócios Imobiliários S/A, que alega que o referido bem não lhe pertence.

Nessa sendo, procedendo à análise dos documentos do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Capital, mormente o de fls. 01/11 – id n.19228991, observa-se que, de fato, houve a transferência de propriedade do imóvel em questão para o Município de Cuiabá através da Matrícula 102.433, Folha 078, Livro nº.02.

Dessa forma,

considerando que a propriedade do imóvel já fora transmitida antes da ocorrência dos fatos geradores do IPTU (2011 a 2014) e que não há nenhum indício que denote que a empresa executada exerça a posse da área remanescente como se proprietária fosse, deve ser mantida a sentença, tal qual proferida.

Anto exposto,
ratifico
a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019